Tribunal: TRF3
Processo: 5001763-16.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
976/1006)

5001763-16.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001763-16.2024.4.03.6102

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: COMERCIAL LUPO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS DONAIRE JUNIOR - SP147015-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR MEDIDA PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.859/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança, em razão da perda superveniente do interesse processual. A impetração visava afastar a revogação do benefício fiscal do PERSE promovida pela Medida Provisória no 1.202/2023, com fundamento na alegada violação ao art. 178 do CTN.

A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e a subsistência do interesse processual, ao argumento de que a controvérsia envolve a proteção contra revogação antecipada de benefício fiscal concedido por prazo certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o julgamento monocrático do recurso; e (ii) se subsiste interesse processual após a revogação do ato normativo impugnado pela superveniência da Lei no 14.859/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admissível, pois o rol do art. 932 do CPC possui caráter exemplificativo, sendo possível a decisão singular quando presentes os pressupostos legais e adequada fundamentação.

O mandado de segurança foi impetrado para impugnar a revogação do benefício fiscal do PERSE promovida pelo art. 6o, I, da Medida Provisória no 1.202/2023.

A superveniência da Lei no 14.859/2024 revogou expressamente o referido dispositivo, afastando a norma que determinava a extinção do benefício fiscal.

A legislação superveniente também previu a possibilidade de compensação ou restituição de valores eventualmente recolhidos durante a vigência da medida provisória, o que afasta eventual prejuízo concreto.

A revogação do ato normativo impugnado implica o esvaziamento do objeto da ação, configurando perda superveniente do interesse processual.

A jurisprudência desta Corte reconhece a perda superveniente do interesse processual em hipóteses idênticas, diante da revogação da Medida Provisória no 1.202/2023 pela Lei no 14.859/2024.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC, cujo rol possui caráter exemplificativo. 2. A revogação do ato normativo impugnado por legislação superveniente acarreta a perda superveniente do interesse processual.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o e art. 4o; Medida Provisória no 1.202/2023, art. 6o, I; Lei no 14.859/2024, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5026595-90.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 15/12/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5009337-96.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 30/01/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5005581-79.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 19/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001763-16.2024.4.03.6102

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: COMERCIAL LUPO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS DONAIRE JUNIOR - SP147015-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL LUPO S.A. contra decisão monocrática que extinguiu o feito, em razão da perda superveniente do interesse processual. Na oportunidade, reconheceu-se que, diante da perda de eficácia da Medida Provisória no 1.202/2023, em virtude da superveniência da Lei no 14.859/2024, restou esvaziado o objeto da ação, que versava sobre a extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE).

Em síntese, a agravante sustenta: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso; (ii) a revogação antecipada do benefício fiscal de alíquota zero do PERSE violaria o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN), que assegura a irrevogabilidade dos incentivos fiscais concedidos por prazo certo e sob condições determinadas; (iii) "a superveniência da Lei no 14.859/24 não é suficiente para fulminar o interesse de agir da Agravante, posto que a causa de pedir do presente writ resta fundada no receio da ilegal revogação antecipada do PERSE, em detrimento do quanto previsto no artigo 178 do CTN".

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, não merece prosperar o argumento quanto à impossibilidade de julgamento monocrático do recurso interposto, uma vez que, conforme já consignado na decisão agravada, embora as alíneas do art. 932 do CPC elenquem as hipóteses de decisão singular, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que referido rol possui caráter meramente exemplificativo.

Além disso, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada quanto à perda superveniente do interesse processual da ora agravante, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado justamente para questionar a revogação do benefício fiscal do PERSE pela Medida Provisória no 1.202/2023. Assim, com a perda de eficácia do referido ato normativo, dada a superveniência da Lei no 14.859/2024, resta esvaziado o objeto da demanda, o que justifica a extinção do feito, conforme a fundamentação a seguir:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

O PERSE foi instituído pela Lei no 14.148/2021, nos seguintes termos:

"Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. § 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; II - hotelaria em geral; III - administração de salas de exibição cinematográfica; e IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008. § 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

(...)"

Dentre as medidas do PERSE destinadas a mitigar os impactos da pandemia de COVID-19 sobre o setor de eventos, o art. 4o da referida lei previu a concessão de benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, pelo prazo originalmente fixado de 60 (sessenta) meses.

Ocorre que, em 28/12/2023, foi editada a Medida Provisória no 1.202/2023, a qual, por meio de seu art. 6o, inciso I, promoveu a revogação do referido benefício fiscal, nos seguintes termos:

"Art. 6o Ficam revogados:

I - na data de publicação desta Medida Provisória, o art. 4o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, com produção de efeitos:

a) a partir de 1o de janeiro de 2025, para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; e

b) a partir de 1o de abril de 2024, para as seguintes contribuições sociais:

1. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

2. Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep; e

3. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e

(...)"

No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado em 27/03/2024 - durante a vigência da Medida Provisória no 1.202/2023 -, pretendendo a impetrante ver assegurada a manutenção do benefício fiscal de alíquota zero pelo prazo originalmente previsto de 60 (sessenta) meses, sob o argumento de que a revogação promovida pela referida medida provisória configuraria modificação de isenção fiscal onerosa e concedida por prazo certo, em afronta ao disposto no art. 178 do CTN e a diversos princípios constitucionais, notadamente o da segurança jurídica.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que não há qualquer ilegalidade na revogação do PERSE, uma vez que os incentivos fiscais concedidos no âmbito do programa, embora instituídos por prazo determinado, não foram outorgados sob condição onerosa ao contribuinte, uma vez que não se impôs o cumprimento de quaisquer contrapartidas para a sua fruição. Trata-se, pois, de isenção fiscal incondicionada, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, inexistindo afronta ao disposto no art. 178 do CTN ("A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104").

Não obstante, posteriormente, a Medida Provisória no 1.202/2023 teve sua eficácia afastada no tocante à revogação do benefício fiscal do PERSE, em razão da edição da Lei no 14.859/2024, de 22/05/2024, a qual revogou expressamente o art. 6o, inciso I, da referida medida provisória. Assim, apesar de a legislação superveniente ter introduzido novas limitações à fruição do benefício, deixou de subsistir a norma que determinava a sua extinção imediata.

Além disso, a Lei no 14.859/2024, em seu art. 3o, também previu a possibilidade de recuperação de eventual indébito decorrente do recolhimento das contribuições efetuado durante a vigência da Medida Provisória no 1.202/2023:

"Art. 3o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) eventualmente recolhidas tendo como base de cálculo os resultados e as receitas obtidos diretamente das atividades do setor de eventos pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 4o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, em virtude do disposto no art. 6o da Medida Provisória no 1.202, de 28 de dezembro de 2023, poderão ser compensadas com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ou ressarcidas em espécie mediante solicitação, observada a legislação específica aplicável às matérias."

Dessa forma, considerando a revogação do ato normativo que ensejou a impetração do mandado de segurança e a expressa previsão legal de recuperação de eventual indébito tributário, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da impetrante, com a consequente extinção do feito.

Esclareça-se, por fim, que, ainda que a apelante tenha formulado pedido para afastar a revogação promovida pela Medida Provisória no 1.202/2023 e "em eventuais leis dela decorrentes, bem como em qualquer outra medida que venha a ser adotada pelo Governo com o intuito de restringir a ampla e irrestrita fruição dos benefícios instituídos originariamente pela Lei no 14.148/2021", não há como acolher pretensão formulada de maneira genérica e inespecífica, sob pena de se conferir tutela abstrata incompatível com os limites do controle jurisdicional. Eventuais questionamentos relativos a atos normativos posteriores à referida medida provisória devem ser objeto de ação própria, proposta especificamente contra o ato tido por ilegal.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte Regional:

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA - BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS PREVISTOS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - ATIVIDADE PRINCIPAL PREVISTA NO ANEXO I - EXAME LIMITADO AO PEDIDO DO IMPETRANTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pretensão do impetrante cinge-se ao reconhecimento do direito de aplicar a alíquota de 0% (zero por cento) sobre o PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, como previsto no artigo 4o da Lei no 14.148/2021.

2. A atividade principal do impetrante se encontrava prevista no anexo I da Portaria ME 7.163/2021, a qual regulamenta o Programa Emergencial de Retomada de Eventos-PERSE, sem a exigência do cadastro no CADASTUR, razão pela qual fazia jus aos benefícios do programa à época de sua instituição.

3. A segurança concedida se refere à situação fática e jurídica existente no momento da impetração, de modo que não resguarda a parte impetrante de modificações legislativas e regulamentares relativas ao PERSE posteriores ao ajuizamento, tampouco à recente revogação do benefício, as quais, se o caso, devem ser objeto de discussão em demanda própria.

4. Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5026595-90.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/12/2025, Intimação via sistema DATA: 07/01/2026) (não grifado no original)

"CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI 14.148/2021. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.202/2023. REVOGADA PELA LEI N. Lei 14.859/2024. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da Medida Provisória no 1.202/2023 que, em seu art. 6o, revogou o benefício denominado PERSE indicado no art. 4o da Lei n. 14.148/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.148/2021 trouxe importantes benefícios fiscais ao setor de eventos como forma de mitigar os danos causados pela pandemia da COVID19, trazendo ações emergenciais e temporárias destinadas a essa área empresarial. Tal diploma legal autorizou, por prazo limitado, a redução da alíquota dos tributos que elenca para zero.

4. Em de 28.12.2023, foi editada a Medida Provisória no 1.202/2023, que revogou o referido benefício em questão.

5. Todavia, em 22.05.2024 foi editada a Lei n. 14.859/2024 que, em art. 5o revogou o art. 6o da MPF 1.202/2023 e, em seu art. 3o dispôs sobre a possibilidade de repetição das contribuições recolhidas sob a égide da aluda MP.

6. Com a expressa revogação do artigo 6o da Medida Provisória no 1.202/2023 e, ainda, garantida a possibilidade de repetição dos valores recolhidos sob a égide da mencionada MP, forçoso reconhecer a superveniente perda do interesse processual, a justificar a extinção do feito, a teor do disposto no art. 485, VI do CPC. Neste sentido já se manifestou esta Turma: TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017129-68.2024.4.03.0000, Relator(a) para acórdão: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 11/11/2024, Intimação via sistema DATA: 12/11/2024.

IV. DISPOSITIVO

7. De ofício, julgado extinto o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como prejudicada a análise da apelação.

Dispositivos relevantes citados: art 4o, Lei n. 14.148/2021; Medida Provisória n. 1.202/2023, art. 6o; Lei n. 14.859/2024, arts. 3o e 5°.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017129-68.2024.4.03.0000, Relator(a) para acórdão: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 11/11/2024, Intimação via sistema DATA: 12/11/2024."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009337-96.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 30/01/2025, Intimação via sistema DATA: 03/02/2025) (não grifado no original)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL DO PERSE. REVOGAÇÃO DO ART. 6o, I, DA MP No 1.202/2023 PELA LEI No 14.859/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

-Agravo interno interposto pela impetrante contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra a União Federal. A sentença havia reconhecido o direito à fruição do benefício fiscal do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, nos termos do art. 4o da Lei no 14.148/2021, consistente na aplicação de alíquota zero para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por 60 meses.

-A decisão agravada considerou configurada a perda superveniente do objeto, diante da revogação do art. 6o, I, da Medida Provisória no 1.202/2023, norma que havia revogado o benefício fiscal, pela superveniência da Lei no 14.859/2024.

-A ação mandamental foi proposta com base na suposta ilegalidade da revogação do benefício fiscal do PERSE, promovida pelo art. 6o, I, da MP no 1.202/2023.

-A edição superveniente da Lei no 14.859/2024, que revogou expressamente a referida disposição, eliminou o objeto da impetração, caracterizando a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

-A superveniência de novo regime jurídico ao PERSE, com limitação do custo fiscal, não reconfigura a controvérsia original, nem permite ampliação da causa de pedir em mandado de segurança, cuja impugnação deve se restringir ao ato normativo apontado como coator.

-A jurisprudência da Terceira Turma do TRF da 3a Região firmou entendimento no sentido da extinção, sem resolução de mérito, dos mandados de segurança que impugnavam o art. 6o, I, da MP no 1.202/2023, diante de sua revogação pela Lei no 14.859/2024.

-Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005581-79.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 19/12/2025)

Ante o exposto, julgo o feito extinto, em razão da perda superveniente do interesse processual, restando prejudicada a análise de mérito, nos termos da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR MEDIDA PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.859/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança, em razão da perda superveniente do interesse processual. A impetração visava afastar a revogação do benefício fiscal do PERSE promovida pela Medida Provisória no 1.202/2023, com fundamento na alegada violação ao art. 178 do CTN.

A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e a subsistência do interesse processual, ao argumento de que a controvérsia envolve a proteção contra revogação antecipada de benefício fiscal concedido por prazo certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o julgamento monocrático do recurso; e (ii) se subsiste interesse processual após a revogação do ato normativo impugnado pela superveniência da Lei no 14.859/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admissível, pois o rol do art. 932 do CPC possui caráter exemplificativo, sendo possível a decisão singular quando presentes os pressupostos legais e adequada fundamentação.

O mandado de segurança foi impetrado para impugnar a revogação do benefício fiscal do PERSE promovida pelo art. 6o, I, da Medida Provisória no 1.202/2023.

A superveniência da Lei no 14.859/2024 revogou expressamente o referido dispositivo, afastando a norma que determinava a extinção do benefício fiscal.

A legislação superveniente também previu a possibilidade de compensação ou restituição de valores eventualmente recolhidos durante a vigência da medida provisória, o que afasta eventual prejuízo concreto.

A revogação do ato normativo impugnado implica o esvaziamento do objeto da ação, configurando perda superveniente do interesse processual.

A jurisprudência desta Corte reconhece a perda superveniente do interesse processual em hipóteses idênticas, diante da revogação da Medida Provisória no 1.202/2023 pela Lei no 14.859/2024.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC, cujo rol possui caráter exemplificativo. 2. A revogação do ato normativo impugnado por legislação superveniente acarreta a perda superveniente do interesse processual.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o e art. 4o; Medida Provisória no 1.202/2023, art. 6o, I; Lei no 14.859/2024, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5026595-90.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 15/12/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5009337-96.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 30/01/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5005581-79.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 19/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão